Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO DEVIDO. ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou os recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, que equivale a R$2.000,00 (dois mil reais). O Juízo de origem concluiu que o protesto vergastado foi levado a efeito pela ré de forma legítima em função da inadimplência contratual dos requerentes, pois os cheques emitidos não foram compensados. Por último entendeu que os recorrentes alteraram a verdade dos fatos, motivo pelo qual aplicou multa por litigância de má-fé.
3. Alegam, como razões de reforma da sentença, que para o pagamento do contrato de prestação de serviços de saúde, tratamento de estimulação magnética transcraniana, teriam acordado que o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) seria pago por meio de 5 cheques de R$ 350,00, de titularidade do primeiro Requerente, que deveriam ser depositados na data aprazada e (II) mais 5 cheques de R$ 350,00, de titularidade da empresa Via do Sol Eireli, inscrita no CNPJ 08.809.374/0001-64, entregues a título de caução, sendo o primeiro para caução do vencimento de 10.05.2020 e o ultimo para 10.10.2020. Asseguram que os cheques caução seriam resgatados todos os meses mediante pagamento para não serem descontados em banco. Entretanto, em virtude da pandemia da Covid-19, a recorrida interrompeu os atendimentos presenciais e os recorrentes teriam passado a ter dificuldades em se comunicarem com ela.
4. Asseveram que, mesmo diante de inúmeras tentativas, não teriam conseguido estabelecer contato com o financeiro da recorrida, quando então constataram o protesto das cártulas. Narram que em razão do protesto a 2a recorrente teria passado por dificuldades para ter acesso ao crédito a ponto de não conseguir acesso ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Governo Federal e, ainda, haveria perdido a execução de uma licitação da qual teria se sagrado vencedora.
5. Relatam que negociaram com a recorrida e teriam quitado o débito, para tanto a credora/recorrida forneceria a carta anuência para cancelar do protesto, porém ante a ausência de outros documentos necessários não teriam conseguido o referido cancelamento. Defende que a situação vivenciada enseja indenização por danos morais.
6. Aduzem que não houve má-fé e que em petição apresentada após a réplica reconheceram o erro material e confirmaram o recebimento da carta de anuência, reforçando que a mesma estaria incompleta, visto que não continha número do título, valor, data de emissão e vencimento, no protocolo e data, e, sobretudo, número do livro e da folha do instrumento de protesto.
7. Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata entrega dos documentos exigidos pelo cartório, a fim de que o dano não se perenize ao infinito. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, sobretudo, reconhecendo a improcedência da condenação por litigância de má-fé.
8. Contrarrazões apresentadas ID. 34228502. A recorrida, em síntese, assevera que devido a inadimplência dos recorrentes protestou os títulos. Relata que teria incansavelmente tentado receber a quantia devida de forma amigável. Afirma que quando a dívida foi quitada, imediatamente providenciou a carta de quitação e anuência e entregou aos recorrentes, todavia não teria a obrigação legal de retirar protesto, nem efetuar o pagamento de taxas e ou emolumentos, quando o protesto é regularmente efetivado.
9. Deferido os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes ID. 34228496/34228497.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
11. Do contexto fático e probatório juntados aos autos, percebo que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito (Art. 373, do CPC), já que não comprovaram documentalmente o alegado.
12. Ao narrar os fatos os recorrentes afirmam que teriam tentado entrar em contato por diversas vezes com a recorrida para que fosse realizado o pagamento das cártulas, porém não fazem prova disso, já que a primeira tentativa de contato juntada aos autos é datada de 19/09/2020 (ID. 34227940 – Pág. 1). Do mesmo modo, não comprovam, a negativa do cartório em proceder o cancelamento do protesto, nem demonstram a inércia da recorrida em fornecer eventuais dados para o referido cancelamento, pois não juntaram possível requerimento para complementação dos dados. Anexaram apenas cópia de e-mail no qual, de forma genérica, asseguram que a carta de anuência estava incompleta (ID. 34227940 – Pág. 20).
13. Do outro lado, a recorrida comprova o alegado em sua tese de defesa (art. 373, inc. II, do CPC), quando junta cópia das telas do aplicativo whatsapp nas quais demonstra que, em maio de 2020, tentou, sem sucesso, receber amigavelmente o valor devido pelos recorrentes (ID. 34228465 – Pág. 3). Documentação que não foi impugnada pelos recorrentes.
14. Desse modo, concluo que não há falar em ato ilícito praticado pela recorrida apto a ensejar indenização por danos materiais e/ou morais em favor dos recorrentes (art. 927 c/c 186 do CC), visto que a recorrida agiu legitimamente, não configurando falha na prestação de serviços (Art. 14 do CDC).
15. Conforme a inteligência do art. 80, inc. I, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que os recorrentes alteraram a verdade dos fatos, pois ao apresentarem a petição inicial afirmaram que haviam tentado realizar o pagamento dos cheques, bem como não teriam recebido a carta de anuência, informação que só foi parcialmente corrigida em petição apresentada após a réplica, posteriormente a recorrida ter comprovado o envio da carta de anuência ID. 34228470/34228472.
16. Não passa despercebido desta relatoria, que mesmo afirmando que não teriam recebido a carta de anuência, os recorrentes juntam documento em quem, de forma genérica, afirmam que a documentação enviada estava incompleta (ID. 34227940 – Pág. 20), confirmando o recebimento do documento. Assim é de fácil constatação que a verdade dos fatos foi alterada pelos recorrentes, fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, nos moldes estabelecidos na sentença. Trago precedente desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1407565, 07155126920218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita, pedido, que ora defiro.